Tribunal: TCU
Processo: 022.453/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de compromisso 4013/12, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , funçãonull, que teve como objeto 1- APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL 2- PROJETOR PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO) 3- CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 4- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 5- CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) 6- CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) 7- CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) 8- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO) 9- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PEQUENO) 10- ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE) 11- ÔNIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) ÁREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS 12- ÔNIBUS ESCOLAR COM 02 (DUAS) ÁREAS RESERVADAS (BOX) PARA CADEIRA DE RODAS. (no da TCE no sistema: 1567/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Bruno Gomes de Oliveira, em razão de prejuízo ao erário decorrente de atraso no recolhimento do saldo remanescente de recursos repassados pela entidade federal, à conta do Termo de Compromisso 4013/12, firmado entre aquele Fundo e o Município de São Lourenço da Mata/PE, que tinha por objeto a aquisição de bens no âmbito do Programa Caminho da Escola. Considerando que a presente TCE foi instaurada em virtude de dano ao erário resultante do atraso na devolução dos recursos remanescentes na conta específica da avença firmada; Considerando que o montante original a ser ressarcido perfazia R$ 2.016.420,00, em 31/8/2018, e que o valor efetivamente atualizado e devolvido pelo município foi de R$ 2.449.505,63, em 23/5/2023 (peça 10); Considerando que o FNDE concluiu que o montante correto para devolução seria de R$ 2.656.394,53 e, desse modo, o ente municipal teria ressarcido R$ 206.888,90 a menos que o devido; Considerando que, no âmbito do TCU, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) observou que, nos termos do art. 54, §1o, inciso I, da Portaria Interministerial 507/2011, os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; Considerando que em razão dessa previsão, a unidade técnica apontou que a atualização do montante inicial deveria ser realizada tendo como referência a modalidade poupança; Considerando que, por essa metodologia de cálculo, o débito original para devolução seria de R$ 2.485.006,97; Considerando que a diferença entre o valor recolhido (R$ 2.449.505,63) e aquele que seria efetivamente devido pelo município (R$ 2.485.006,97) seria de R$ 35.501,34, e que, atualizando esse valor até 1/1/2024, nos termos do inciso I, do art. 6o da IN-TCU 98/2024, chega-se ao valor de R$ 39.392,90; e Considerando que a AudTCE, mediante pareceres uniformes às peças 45-47, com anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 48), propôs arquivar a TCE sob o fundamento de que o valor atualizado do débito apurado - R$ 39.392,90 (atualizado em 1/1/2024) - é inferior a R$ 120.000,00, conforme estabelecido nos arts. 6o e 29 da IN TCU 98/2024; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 213 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, caput I e § 1o, da Instrução Normativa TCU 98/2024, sem cancelamento do débito de R$ 35.501,34 (valor histórico, com data de ocorrência verificada em 23/5/2023), a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação; e dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 022.453/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno Gomes de Oliveira (XXX.600.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.